Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727979-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: E. D. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEI SIQUEIRA NEPONUCENA APELADO: E. D. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEI SIQUEIRA NEPONUCENA APELANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 49271282 - Pág. 3), a apelada/autora suscita preliminar de irregularidade da representação processual. Para evitar eventuais nulidades e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte apelante/empresa ré para regularizar sua representação processual, nos termos do art. 20 de seu contrato social (ID 49270301 - Pág. 20), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora